Tribunal: TJBA
Processo: 8114540-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114540-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERRA NORTE EMPREENDIMENTOS RURAIS E COMERCIAIS S/A

Advogado(s)
:
LUIZ MACHADO BISNETO

APELADO: GLENDA RODRIGUES MESQUITA GOMES - EPP

Advogado(s)
:
ANDRESSA ROMAO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE OBRA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO
. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE REQUERIMENTO PROBATÓRIO GENERICAMENTE FORMULADOS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO EVIDENCIADA PELA PARTE INTERESSADA. INDEFERIMENTO QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 370 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE
SEM
PREJUÍZO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO, COM FULCRO NO ART. 355, I DO CPC. MÉRITO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL E INADIMPLÊNCIA, AO MENOS PARCIAL, CONFESSADA PELA RÉ. CONTROVÉRSIA APENAS QUANTO AO MONTANTE DEVIDO E À APTIDÃO DA PROVA ESCRITA APRESENTADA. ACIONADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
INDICAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ART. 702, §§1º A 3º DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO QUE NÃO MERECE ANÁLISE E ACATAMENTO. PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL QUE, EM ANÁLISE CONJUNTA E EM OPOSIÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS, DEMONSTRAM SUFICIENTEMENTE A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8114540-09.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, no qual figuram como apelante e apelado, Terra Norte Empreendimentos Rurais e Comerciais S/A e Glenda Rodrigues Mesquita Gomes – EPP, respectivamente
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Est
ado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões,______de___________________de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9